Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029181-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (AGRAVANTE), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA NO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMÓVEL LOCADO POR PESSOA FÍSICA E UTILIZADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPEJO DEFERIDO. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por locadora contra decisão que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel comercial e determinou a suspensão da ordem de despejo. O imóvel foi locado pela agravante a pessoa física, e a recuperanda, pessoa jurídica, não é parte no contrato de locação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo de imóvel comercial locado a pessoa física, mas utilizado por pessoa jurídica em recuperação judicial, sob a alegação de essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

A Lei de Recuperação Judicial não impede o despejo de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, especialmente quando o contrato de locação foi firmado com pessoa física.

O direito de propriedade do locador prevalece sobre a essencialidade do bem para a recuperanda, ainda mais quando esta não é parte no contrato de locação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a retomada do imóvel locado, pelo locador, mesmo que a locatária esteja em recuperação judicial. 2. A essencialidade do imóvel para a atividade da empresa em recuperação judicial não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 123.116/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 14/08/2014; STJ, CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020; STJ, AgInt no CC n. 207.657/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029181-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

AGRAVADO: T B HOTELARIA EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Judy Terezinha Cerqueira
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
T.B.Hotelaria Eireli
, declarou a essencialidade da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel objeto de locação e, por consequência, determinou a suspensão da ordem de despejo.

Alega que a empresa em recuperação judicial não é parte da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1027650-18.2020.8.11.0003, porquanto o contrato de locação foi pactuado com as pessoas físicas de Luiz Carlos Piton Filho e tem por fiadora Iscilla Christina Vietti Aidar Piton, que não é sócia da empresa em recuperação judicial.

Sustenta que os créditos atinentes aos aluguéis não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e que não se pode confundir pessoa jurídica com pessoa física, o que torna incompetente o Juízo recuperacional para revogar a ordem de despejo.

Reforça que a empresa em recuperação judicial, T.B.Hotelaria, se trata de empresa unipessoal, que tem por sócia Maria de Lourdes Rodrigues Piton.

Anota que o contrato de locação prevê que a atividade a ser desenvolvida no imóvel deveria ser por meio de empresa na qual o locatário ou fiadora participasse, direta ou indiretamente do capital social.

Assevera, assim, que a declaração de essencialidade do imóvel somente poderia ter sido declarada caso os locatários fizessem parte da ação de recuperação judicial ou fossem sócios da empresa T.B.Hotelaria. Registra, ainda, que a empresa em recuperação judicial não tem legitimidade para reivindicar a suspensão do despejo.

Informa que desde o ajuizamento da recuperação judicial não recebe os aluguéis do imóvel, seja do locatário, fiadora ou da recuperanda.

Aduz, por sua vez, que o direito de propriedade prevalece sobre suposta essencialidade em favor da recuperanda, que, frisa, não firmou o contrato de locação, nem é parte da ação de despejo.

Requer o provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada.

Contraminuta (id. 251282182). Suscita o não conhecimento do recurso em razão da ausência de previsão legal da matéria no rol do art. 1.015, CPC. No mérito, alega que embora de titularidade diversa no contrato de locação, a agravante tinha ciência de que o imóvel se destinaria ao ramo hoteleiro e o crédito foi listado no rol de credores dos autos da recuperação judicial. Assevera quanto a essencialidade do bem ao soerguimento da empresa e que a permissão do despejo comprometeria a própria recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 253761187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
T.B.Hotelaria Eireli
, declarou a essencialidade da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel objeto de locação e, por consequência, determinou a suspensão da ordem de despejo deferida no bojo da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Proc. 1027650-18.2020.8.11.0003).

De início, a agravada suscita a inadmissibilidade do recurso, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015, do CPC.

Sucede que em 03/12/2020, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese:
“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
(Tema 1022).

Assim a Segunda Seção entendeu que a melhor interpretação é que a recorribilidade imediata por agravo das decisões interlocutórias não abrange apenas a liquidação e a execução previstas no CPC/2015, ao contrário, contemplam também processos que, porquanto disciplinados por legislação extravagante, possuam natureza jurídica de liquidação e execução, como é o caso dos processos de recuperação judicial e falimentar.

Logo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar quanto à possibilidade da suspensão do despejo da empresa em recuperação judicial.

Ao que consta, a agravante Judy Terezinha Cerqueira, em 01/11/2015, firmou com Luiz Carlos Piton Filho e Iscilla Christina Vietti Aidar Piton, na qualidade de locatário e fiadora, respectivamente, um Contrato Particular de Locação de Imóvel Urbano Comercial, localizado na rua Floriano Peixoto, n. 711, em Rondonópolis, com prazo da locação de 10 anos.

De acordo com o instrumento, a atividade a ser desenvolvida pelo locatário seria a atividade hoteleira.

Contudo, ao que se verifica, o imóvel foi ocupado pela empresa T.B.Hotelaria, que tem por sócia proprietária, Maria de Lourdes Rodrigues Piton (id. 245731693), empresa que em 25/01/2023, teve deferido o processamento da recuperação judicial.

Por sua via, em razão do inadimplemento dos aluguéis, a agravante ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios em face do locatário e fiadora, que foi julgada parcialmente procedente para rescindir o contrato de locação e determinar o despejo, além da condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual e dos aluguéis.

Diante da sentença proferida nos autos outros, a ora agravada postulou no bojo da sua recuperação judicial, pela suspensão da ordem de despejo, o que foi deferido, como consignado:

“Sem delongas, o pedido da recuperanda comporta imediato acolhimento – uma vez que a mesma encontra-se em processo de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em data de 25/Janeiro/2023 - Id. 107950285.

E, desta forma, os créditos que dão azo à noticiada ação de despejo c/c cobrança estão sujeitos ao efeitos da recuperação judicial – na medida em que, como bem menciona a sentença proferida, são anteriores à apresentação do pedido recuperacional.

...

Não é demais salientar que, pela expressa previsão da Lei 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao procedimento.

...

Assim, o crédito objeto do processo onde proferida a ordem de despejo é nitidamente concursal e, desta forma, seu recebimento há de observar os termos do plano de recuperação judicial – sendo vedada a cobrança por via diversa da recuperação judicial.

É certo, por outro ângulo, que os alugueres que se vencerem depois do pedido de recuperação judicial devem continuar a ser regularmente pagos pela devedora, mês a mês ou no tempo e modo ajustados no contrato.

Além da concursalidade do crédito, que impõe a suspensão da ordem de despejo proferida - há que se salientar, ainda, a nítida essencialidade do imóvel em questão, pois é onde funciona o ponto comercial da recuperanda: HOTEL TUTI BORORO.

Nesta senda, consequentemente, o despejo poderá combalir a recuperação, pois o bem é essencial ao empreendimento.

...

Por todo o exposto, DECLARO A ESSENCIALIDADE da manutenção do contrato de locação e da posse da recuperanda sobre o imóvel locado e, por consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO proferida.”

Pois bem. Não se olvida quanto a relação de parentesco entre o locatório e fiadora, e a sócia proprietária da empresa em recuperação judicial. Contudo, fato é que, ainda que o contrato de locação tivesse sido firmado em nome da pessoa jurídica da empresa T.B. Hotelaria Eireli, não tem o condão de suspender a ordem de despejo.

Com efeito, é possível a retomada, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base em legislação específica (Lei n. 8.245/1991), por meio da ação de despejo.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, estabelecendo, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005) (CC n. 123.116/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 14/08/2014).

Ademais, a justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade comercial do locatário não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador (art. 5º, caput, da CF)

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial,
não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005.
“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)” O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005.
(N.U 1000991-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em litispendência se, embora as ações possuam as mesmas partes e mesmas causas de pedir, versarem sobre pedidos diversos, tendo em vista que, diferentemente da primeira ação proposta antes do pedido de recuperação judicial, na presente demanda busca-se o recebimento dos aluguéis e demais encargos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, de período distinto, não abrangido pela novação dos débitos anteriores constantes do plano de recuperação judicial.
O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.
Possível o acolhimento do pedido subsidiário de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, desde que acrescido o aluguel e demais encargos locatícios relativos tal período no valor a ser pago à locadora.
(N.U 1005825-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com rescisão contratual e despejo, proposta em desfavor de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante implica a suspensão da ação de despejo; (ii) se o crédito é concursal ou extraconcursal; (iii) se é admissível a inovação recursal ao questionar a taxa de juros de mora.

III. Razões de decidir

A ação de despejo pode prosseguir mesmo em face de empresa em recuperação judicial, pois a Lei 11.101/2005, art. 49, §3º, excepciona a retomada de imóveis por credores proprietários.

Os créditos decorrentes de aluguéis não pagos após o deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais e não se submetem ao juízo universal da recuperação, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

Inovações recursais, como a alegação de juros abusivos que não foi ventilada em primeira instância, são inadmissíveis segundo o art. 1.013 do CPC, e não podem ser apreciadas em grau de recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A recuperação judicial da empresa devedora não impede a ação de despejo por inadimplemento, sendo o crédito referente a aluguéis vencidos após o deferimento extraconcursal. Alegações inéditas em sede de apelação, não suscitadas na instância de origem, configuram inovação recursal e são inadmissíveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 173.728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020; CC n. 170.421/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020. (TJMT. N.U 1001300-40.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Nesses termos, prevalece o direito de propriedade, máxime diante da particularidade de que o contrato de locação tem por locatário e fiadora pessoa diversa a titularidade da empresa em recuperação judicial.

Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência da Segunda Seção do STJ orienta no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação (CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020).

Em recente decisão, o STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUÍZOS. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA LOCATÁRIA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE DESPEJO.

1. A Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 207.657/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Vê-se, pois, não ser possível impedir que o locador retome imóvel seu locado a quem requer recuperação judicial e, principalmente, nem mesmo faz parte do contrato de locação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada que determinou a suspensão da ordem de despejo proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios n. 1027650-18.2020.8.11.0003, que Judy Terezinha Cerqueira move contra Luiz Carlos Piton Filho e Iscilla Christina Vietti Aidar Piton.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025